Tribunal: CARF
Processo: 11610.004969/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.004969/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.542 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ROSAMARIA LUIZA DE MELO ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente
comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que
indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo
dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações afetas a descumprimento de prazo impróprio, e, na
parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004969/2009-34
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004969/2009-34

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 36 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento SPO II
(fls. 24 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito tributário, em
razão de dedução indevida de despesas médicas.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento decorrente de procedimento de revisão da
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2005, ano calendário 2004 em que, de
acordo com o relato da fiscalização, o contribuinte deduziu indevidamente
despesas médicas no valor de R$ 22.627,00. De acordo com a descrição dos fatos,
não houve comprovação do efetivo pagamento das despesas em favor dos
profissionais, Cesar Eduardo Gamboa Serrano, Valdir dos Reis Esteves e Claudia de
Almeida Galloi, conforme fls. 06, cujos recibos emitidos, não preenchem os requisitos
legais.
A Notificação de Lançamento, fls. 05/07, alcançou o montante consolidado na
data da lavratura R$ 14.245,60.
Na impugnação de fls. 2/4, alega, em síntese, que os recibos foram preenchidos
pelos prestadores e que solicitará novos recibos.
A declaração dos valores recebidos compete aos profissionais e que no caso do
dentista Valdir dos Reis Esteves, apresenta com a impugnação o número do CRO.
Requer o cancelamento da notificação.
É o relatório
O R. Acórdão traz a ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PROCEDIMENTO FISCAL
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação e cujos pagamentos tenham sido efetivamente comprovados. O direito às
deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos serviços prestados,
mas também dos correspondentes pagamentos e ainda, que sejam relacionadas ao
tratamento do próprio contribuinte ou seus dependentes.
Artigo 35 da Lei no 9.250/95; artigo 80, §1o, incisos II e III, e artigo 73 do Regulamento
de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 06/04/2021 (fls. 32), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 06/05/2021 (fls. 33 e 82 e ss).
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004969/2009-34

Busca o cancelamento do lançamento, ao enfoque de ter comprovado a
dedutibilidade das despesas.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso.
O Recorrente assinala que cumpriu com seus deveres e que a RFB não cumpriu
com a obrigatoriedade de julgamento do processo em 360 dias, conforme determina o art. 24, da
Lei 11.457/2007.
Essa alegação foge aos contornos da lide, afeta às matérias de defesa que guardam
correspondência direta com os elementos da Regra Matriz de Incidência Tributária. Desta forma,
não pode ser conhecida.
Mas mesmo que assim não fosse, insta considerar que apesar de o mencionando
artigo estabelecer a obrigatoriedade de se decidir o processo contencioso no prazo de 360 dias,
esse prazo é o que se considera na doutrina como “prazo impróprio” para a administração e não
exatamente um “prazo próprio”. Isso porque, o legislador não estabeleceu consequências
processuais para a inobservância desse prazo, especialmente a anulação do processo ou
cancelamento do lançamento.
O prazo legal inserto no art. 24 da Lei n° 11.457 de 2007 tem o intuito de buscar
maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade com princípios
constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade. Entretanto, como dito, o art. 24 da Lei
n° 11.457 não prevê consequências ao processo que extrapolar o prazo ali previsto.
Desta forma, a alegação não traz desdobramentos processuais.
Do Mérito
O Recorrente insurge-se contra a glosa das despesas médicas, ao fundamento de
que foram comprovadas com recibos apresentados.
A Notificação de Lançamento descreve a dedução de indevida de despesas
médicas da seguinte forma:
Glosa do valor de RS ****22.627,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004969/2009-34

R$ 8.690,00 . - glosa, Cesar Eduardo Gamboa Serrano, CPF-125-674:728-62, sem
identificação do profissional, sem constar recolhimentos em DIREs.
R$ 4.680,00 - glosa, Valdir dos Reis Esteves, dentista, CPF 681.902.046-53, sem
indicação no conselho representativo de sua categoria, recibos sem informação de cada
um dos procedimentos e datas de suas respectivas realizações.
R$ 9.250,00 - glosa, Claudia de Almeida Galloi, psicologa, CPF185.805.802-34, CRP
24366-8, recibo , sem informação de cada um dos procedimentos e datas de suas
respectivas realizações, sem DIRF no sistema SIEF.

A instrução processual não traz os recibos apresentados e afastados.
Contudo, o Recorrente não apresenta mínimas insurgências contra as constatações
fiscais.
Apenas alega ter provado a dedutibilidade.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
De fato, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF na Declaração de Ajuste Anual
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
A dedutibilidade de despesas médicas resta condicionada ao atendimento de
algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser especificados e comprovados com
documentos originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art.
8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
O normativo não confere aos recibos valor probante absoluto.
A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm
potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço.
Neste sentido, a Súmula CARF no 180, abaixo reproduzida:
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004969/2009-34

Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O ônus da prova é do contribuinte, que se beneficia da redução da base de cálculo
do imposto, e, não o fazendo, assume as consequências legais decorrentes da falta de
comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem dúvidas
a respeito do fato questionado
O artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, aplicável ao caso dos autos, autoriza a
fiscalização a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das
deduções declaradas.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
O Recorrente não de desincumbiu da obrigação de comprovar ao longo da
instrução processual.
Neste sentido, a Súmula CARF 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
O Colegiado de Piso ponderou que:
Conforme se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, em princípio,
admite-se como prova de pagamentos os documentos por eles fornecidos, desde que
neles constem os requisitos estabelecidos pelo art. 80, §1o - incisos II e III, do
RIR/1999, acima reproduzido.
Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa
informação não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do
pagamento; 3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de
serviço realizado; 5) do beneficiário do serviço; 6) do emitente do documento: nome,
endereço, CPF/CNPJ e, no caso de pessoa física, o registro de habilitação profissional
no Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório
da despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A legislação
regente da matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente
observados pela autoridade fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade
administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, a
teor do disposto no art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Pelo que consta nos autos, a fiscalização apreciou os recibos emitidos pelos
profissionais, constatou ausência dos requisitos legais e realizou circularização, por seu
turno, com a presente impugnação, nenhum fato novo modificativo do
lançamento foi apresentado, assim, impõe-se a necessidade de comprovação efetiva do
fenômeno econômico da transferência financeira, por meio diverso da simples
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004969/2009-34

exibição de recibos que a rigor faz prova entre as partes e resguarda o sacado em
eventuais ações de cobrança, como a impugnante deixou de fazê-lo, mantém a glosa
efetuada.
Assim, e com lastro na Súmula CARF 180 e acolhida a essência do R. Acórdão
Recorrido, resta manter a autuação pelos seus fundamentos.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto das alegações
afetas a descumprimento de prazo impróprio, e, na parte conhecida, por negar provimento ao
recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 45
DF CARF MF
Original